Tribunal: TJDFT
Processo: 0738683-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração interpostos por HUANDERSON RITCHELLY ROCHA em face da decisão que indeferiu a liminar. O embargante alega, em síntese, que não obstante tenha sido consignado na decisão embargada haver necessidade de ter acesso às operações realizadas nas corretoras Clear e XP Investimentos, tal requerimento não foi apreciado. Pede que seja sanado o apontado vício. DECIDO Na petição que originou a decisão agravada, o agravante se limitou a postular o desbloqueio das contas, sem mencionar que o acesso seria para retirar documentos a fim de subsidiar a sua defesa, daí porque não houve manifestação do juízo da causa acerca do ponto, constituindo, pois, inovação recursal. Nesse contexto, não há vício a ser sanado. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA